Tribunal: TJDFT
Processo: 0743424-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. PRESENÇA DE FUNDADAS PARA ATUAÇÃO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, LAD. PRESENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As fundadas razões para a busca pessoal correspondem a um juízo objetivo e satisfatório do suporte fático anterior ao ato procedimental do § 2o do Art. 240 do CPP. No caso, diante da fundada suspeita de que o acusado ocultava consigo instrumentos ou produtos de crime, restou evidente a justa causa para a adoção da medida de busca pessoal, não havendo que se falar em licitude na realização do ato. Preliminar rejeitada.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “maconha”, a forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio (art. 28).
3. As circunstâncias do flagrante, aliada às filmagens da movimentação suspeita entre o acusado e usuário, a forma de armazenamento da droga, acrescidas da prova oral colhida, indicam suficientemente a intenção de traficância.
4. Revista parcialmente a dosimetria penal para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, eis que não prejudicam ao apelante, para fins de exasperação da pena, o fato de o delito ter sido praticado em conhecido local de tráfico ou a fiscalização policial não ter inibido a prática delitiva, tampouco a potencialidade lucrativa da traficância na localidade.
5. A referência a potenciais efeitos difusos da traficância, como o aumento exponencial de crimes patrimoniais e o abalo da ordem e da segurança pública não constituem argumentos idôneos para valorar negativamente as consequências do crime, mormente quando o magistrado não demonstrou, na sentença, a maior reprovabilidade da conduta em elementos concretos do delito.
6. Deve ser mantida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois presentes seus requisitos, a saber, réu primário, de bons antecedentes, que não se dedica às atividades criminosas, nem integra organização criminosa. Mantém-se, ainda, o patamar de redução eleito na sentença pela causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, constatada fundamentação idônea para tanto.
8. Segundo repertório jurisprudencial, “a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido comedido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma” (AgRg no HC n. 704.645/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022).
9. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.